Tribunal: TJDFT
Processo: 0701256-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701256-64.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE CARLOS TEIXEIRA DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO José Carlos Teixeira dos Santos alega que se manifestou tempestivamente, de acordo com o prazo de quinze (15) dias fixado no despacho referido no id 52182990. Afirma que a certidão de id 53781662 está equivocada, pois considerou o prazo de apenas cinco (5) dias. Requer a declaração de tempestividade de sua manifestação. O despacho fixou prazo de quinze (15) dias para José Carlos Teixeira dos Santos manifestar-se acerca da alegação de ausência de impugnação aos fundamentos da sentença (id 52182990). O despacho foi disponibilizado em 14.11.2023 e publicado em 16.11.2023, primeiro dia útil subsequente. O prazo para a sua manifestação, portanto, é até o dia 7.12.2023 (id 53465317). A petição referida no id 54158739, de 5.12.2023, é tempestiva. Promova a Secretaria da Quinta Turma Cível a retificação da certidão (id 53781662) com a manutenção do julgamento para a Primeira Sessão Ordinária Virtual que ocorrerá no período de 25.1.2024 a 1.2.2024, nos termos do art. 12, §§ 1o e 4o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 6 de dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator